Tribunal: STF
Processo: ARE 1252481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 2, p. 446): 
    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121 §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. MOMENTO PROCESSUAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do recorrente, não procede o pleito de impronúncia e tampouco a alegação de ausência dos indícios de autoria suficientes para subsidiar a pronúncia do réu, devendo-se submeter o ato supostamente praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Destaca-se que neste momento processual vigora o princípio do in dubio pro societate, isto é, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, cabendo ao corpo de jurados a decisão sobre a autoria do homicídio posta em apreciação.
    2. Recurso conhecido e improvido.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao artigo 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal. 
    Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, porquanto ela teria sido proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos (eDOC 3, pp. 166-175).
    Verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre as matérias suscitadas sob a sistemática da repercussão geral.
    No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal e seus consectários é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ademais, a Corte concluiu pela ausência de repercussão geral do Tema 895 (Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito), visto que a matéria possui índole infraconstitucional (RE 956.302-RG, da minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016).
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação aos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente